Tribunal: STJ
Processo: 0327694-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031182 - RJ(2025/0327694-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDERSON JOSÉ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. VALORAÇÃO DE MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que não conheceu do
, mas concedeu a ordem de ofício para
habeas corpus
afastar a valoração negativa dos maus antecedentes com fundamento na teoria do direito
ao esquecimento e redimensionar a pena do paciente.
2. O paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa, pela prática do delito
previsto no artigo 33,
,
o artigo 40, inciso IV, da
A apelação
caput c/c
Lei 11.343/2006.
criminal foi desprovida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
3. Na impetração, buscava-se a concessão da ordem para fixar a pena-base no mínimo
legal, mediante o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes fundada em
condenação pretérita cuja punibilidade fora extinta há mais de 10 anos, à luz da teoria do
direito ao esquecimento.
4. O
não foi conhecido por se tratar de medida substitutiva de recurso
habeas corpus
próprio, mas a ordem foi concedida de ofício para redimensionar a pena do paciente para
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima legal, em regime inicial
fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível a valoração negativa dos maus
antecedentes com base em condenação cuja punibilidade foi extinta há mais de 10 anos,
à luz da teoria do direito ao esquecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54724678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:29
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 59d5f38c-6d10-47c3-81b5-6a4a026f1e55

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal admite o direito ao esquecimento no âmbito penal, impedindo que condenações
pretéritas, cuja extinção da punibilidade ocorreu há mais de 10 anos, sejam utilizadas
para valorar negativamente os antecedentes do agente.
7. A valoração negativa dos antecedentes deve observar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o lapso temporal entre a extinção da
punibilidade da condenação anterior e a prática do novo delito.
8. No caso concreto, a condenação utilizada para majorar a pena-base teve a extinção da
punibilidade há mais de 10 anos, sendo afastada sua relevância para demonstrar maior
censurabilidade da conduta, em observância aos princípios da proporcionalidade e da
individualização da pena.
9. Não há nulidade por supressão de instância, pois o acórdão impugnado examinou a
dosimetria da pena no julgamento da apelação criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o;
caput,
IV.
art. 654,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
c/c art. 40,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 3.020.225/SP,
Turma, julgado em 09.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:29
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 59d5f38c-6d10-47c3-81b5-6a4a026f1e55

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031182 - RJ(2025/0327694-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDERSON JOSÉ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. VALORAÇÃO DE MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que não conheceu do
, mas concedeu a ordem de ofício para
habeas corpus
afastar a valoração negativa dos maus antecedentes com fundamento na teoria do direito
ao esquecimento e redimensionar a pena do paciente.
2. O paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa, pela prática do delito
previsto no artigo 33,
,
o artigo 40, inciso IV, da
A apelação
caput c/c
Lei 11.343/2006.
criminal foi desprovida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
3. Na impetração, buscava-se a concessão da ordem para fixar a pena-base no mínimo
legal, mediante o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes fundada em
condenação pretérita cuja punibilidade fora extinta há mais de 10 anos, à luz da teoria do
direito ao esquecimento.
4. O
não foi conhecido por se tratar de medida substitutiva de recurso
habeas corpus
próprio, mas a ordem foi concedida de ofício para redimensionar a pena do paciente para
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima legal, em regime inicial
fechado.
Documento eletrônico VDA54415708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:55
Código de Controle do Documento: 836f1657-9c08-480a-8233-7a7bc1ad17fc

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível a valoração negativa dos maus
antecedentes com base em condenação cuja punibilidade foi extinta há mais de 10 anos,
à luz da teoria do direito ao esquecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal admite o direito ao esquecimento no âmbito penal, impedindo que condenações
pretéritas, cuja extinção da punibilidade ocorreu há mais de 10 anos, sejam utilizadas
para valorar negativamente os antecedentes do agente.
7. A valoração negativa dos antecedentes deve observar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o lapso temporal entre a extinção da
punibilidade da condenação anterior e a prática do novo delito.
8. No caso concreto, a condenação utilizada para majorar a pena-base teve a extinção da
punibilidade há mais de 10 anos, sendo afastada sua relevância para demonstrar maior
censurabilidade da conduta, em observância aos princípios da proporcionalidade e da
individualização da pena.
9. Não há nulidade por supressão de instância, pois o acórdão impugnado examinou a
dosimetria da pena no julgamento da apelação criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Condenações pretéritas cuja punibilidade foi extinta há mais de 10 anos não podem ser
2.
utilizadas para valorar negativamente os antecedentes do agente na dosimetria da pena.
A valoração dos antecedentes deve observar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, considerando o lapso temporal entre a extinção da punibilidade da
condenação anterior e a prática do novo delito.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o;
caput,
IV.
art. 654,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
c/c art. 40,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54415708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:55
Código de Controle do Documento: 836f1657-9c08-480a-8233-7a7bc1ad17fc

STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 3.020.225/SP,
Turma, julgado em 09.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 118-126) interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL em face de decisão monocrática que não conheceu do habeas
, mas concedeu a ordem de ofício (fls. 107-111).
corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Itaboraí, nos autos da ação
penal n. 0803608-59.2024.8.19.0023, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33,
,
o
caput c/c
artigo 40, inciso IV, da
(fls. 32-39).
Lei n. 11.343/2006
A defesa interpôs apelação criminal, a qual foi desprovida pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fls. 11-21).
Na presente impetração, buscava-se a concessão da ordem a fim de fixar a
pena-base no mínimo legal, mediante o afastamento da valoração negativa dos maus
antecedentes fundada em condenação pretérita cuja punibilidade fora extinta há mais de
10 (dez) anos, à luz da chamada teoria do direito ao esquecimento.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas
e, caso conhecido, pela denegação (fls. 99-104).
corpus
O
não foi conhecido, mas a ordem foi concedida, de ofício,
habeas corpus
para redimensionar a pena do paciente para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima legal, a ser cumprida em
regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação (fls. 107-111).
No regimental (fls. 118-126), o agravante pretende a reconsideração ou a
reforma da decisão monocrática que, em sede de
, afastou a valoração
habeas corpus
negativa dos maus antecedentes com fundamento na teoria do direito ao esquecimento e
determinou o redimensionamento da pena.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54415708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:55
Código de Controle do Documento: 836f1657-9c08-480a-8233-7a7bc1ad17fc

VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática que, em sede de habeas
, afastou a valoração negativa dos maus antecedentes com fundamento na teoria
corpus
do direito ao esquecimento e determinou o redimensionamento da pena.
Sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por indevida supressão de
instância, ao argumento de que a matéria relativa à aplicação do direito ao esquecimento
não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Superada essa preliminar, pugna pela
denegação da ordem, com o restabelecimento integral da condenação fixada pelas
instâncias ordinárias, defendendo a legitimidade da consideração dos maus antecedentes
diante da reiteração delitiva do condenado e da necessária individualização da pena,
afastando-se a aplicação automática do referido direito ao esquecimento.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020,
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020,
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Diante disso, o
não foi conhecido por se tratar de medida
habeas corpus
substitutiva de recurso próprio. Contudo, vislumbrei a presença de constrangimento
ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2o do artigo 654
do Código de Processo Penal, pelos seguintes fundamentos (fls. 107-111):
[...]
Da análise do acórdão, verifico, de plano, a presença
de ilegalidade flagrante, decorrente da exasperação da pena-base
com fundamento em condenação criminal cuja extinção da
punibilidade ocorreu há mais de dez anos antes da nova prática
delitiva.
No âmbito penal, a jurisprudência atual desta Corte
Superior orienta-se no sentido de admitir o direito ao
esquecimento, de modo a impedir que condenações pretéritas,
quando transcorrido lapso superior a dez anos entre a extinção da
punibilidade e a nova infração, sejam utilizadas para valorar
negativamente os antecedentes do agente. [...]
Assim, considerando que a condenação anterior,
utilizada para majorar a pena- base, teve a extinção da
punibilidade há mais de onze anos, entendo que não deve ser
empregada para valorar negativamente os maus antecedentes na
primeira fase da dosimetria. O longo decurso de tempo afasta sua
relevância para demonstrar maior censurabilidade da conduta,
impondo-se o afastamento da vetorial e o redimensionamento da
Documento eletrônico VDA54415708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:55
Código de Controle do Documento: 836f1657-9c08-480a-8233-7a7bc1ad17fc

pena-base, em observância aos princípios da proporcionalidade e
da individualização da pena.
[...]
Como consignado na decisão agravada, o Tribunal de Apelação, ao proceder à
dosimetria da pena, valorou negativamente a vetorial dos maus antecedentes com
fundamento na condenação proferida na ação penal n. 0006646-06.2010.8.19.0023, cujo
trânsito em julgado foi certificado em
e cuja extinção da punibilidade ocorreu
15/3/2011
em
(fl. 80). O fato que ensejou a condenação ora examinada, por sua vez,
2/4/2013
ocorreu em
(fl. 24), ou seja, mais de 10 (dez) anos após a extinção da
2/4/2024
punibilidade da condenação anterior.
A simples leitura do acórdão impugnado e da ficha de antecedentes criminais
permite constatar, de plano, a presença de constrangimento ilegal, passível de correção
no âmbito do
. Incide, na hipótese, o disposto no § 2o do artigo 654 do
habeas corpus
Código de Processo Penal, que confere a juízes e tribunais competência para expedir, de
ofício, ordem de
quando, no curso do processo, verificarem que alguém
habeas corpus
sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, situação caracterizada nos autos.
A esse respeito:
[...]
3. Quanto à aplicação do denominado "direito ao
esquecimento", ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta
Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos
antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o
lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente
imposta e a prática do novo delito, qual seja mais de 10 anos.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 3.020.225/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025,
DJEN de
)
17/12/2025.
Portanto, não prospera a alegação de nulidade do julgado por supressão de
instância, uma vez que o acórdão impugnado examinou a dosimetria da pena por ocasião
do julgamento da apelação criminal. De igual modo, o agravante não apresentou
argumentos concretos aptos a justificar a exasperação da pena-base com fundamento em
condenação cuja extinção da punibilidade ocorreu há mais de 10 (dez) anos antes da
prática do delito em exame.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54415708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:55
Código de Controle do Documento: 836f1657-9c08-480a-8233-7a7bc1ad17fc

Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54415708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:55
Código de Controle do Documento: 836f1657-9c08-480a-8233-7a7bc1ad17fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.031.182 / RJ
Número Registro: 2025/0327694-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
071021522024 08036085920248190023 71021522024 8036085920248190023
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ANDERSON JOSÉ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDERSON JOSÉ (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54689368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:29
Código de Controle do Documento: 5d64b5b1-060f-4bf3-ae09-0a1476820851

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:29
Código de Controle do Documento: 5d64b5b1-060f-4bf3-ae09-0a1476820851